Tribunal: STF
Processo: AI 501901
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A
PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. SALDO DE SALÁRIOS
PELOS DIAS TRABALHADOS. FGTS.
Após a Carta Magna de 1988, é nula a
 contratação de empregado para a investidura em cargo ou emprego
público sem prévia aprovação em concurso público. Tal contrato não
gera efeitos trabalhistas, salvo o pagamento dos salários pelos dias
 efetivamente trabalhados.
Quanto ao recolhimento do FGTS,
eventual ofensa demandaria o reexame da legislação
infraconstitucional pertinente.
Agravo desprovido.